Tribunal: TJBA
Processo: 0542007-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Apelação Criminal nº 0542007-68.2019.8.05.0001

Origem: 7ª Vara Criminal Da Comarca De Salvador - Ba

Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma Do Tribunal De Justiça Do Estado Da Bahia

Apelante: João Paulo Santos Ferreira

Advogado:
Henrique Paulo Pinheiro Dias (OAB/BA 57.632)

Apelado: Ministério Público Do Estado Da Bahia

Procuradora de Justiça: Bela. Bela. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

A
PELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Paulo Santos Ferreira contra sentença que o condenou pela prática do crime de tentativa de roubo, por ter tentado subtrair, mediante violência, bolsa pertencente à vítima, a qual foi empurrada ao solo após resistir à investida, sendo o agente contido por populares logo após a ação.

A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria (art. 386, VII, do CPP); (ii) subsidiariamente, absolvição por inimputabilidade ou semi-imputabilidade (art. 386, VI, do CPP c/c art. 26 do CP); e (iii) caso mantida a condenação, a fixação da pena no mínimo legal.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se há prova suficiente da autoria delitiva, se estão presentes elementos aptos a afastar a culpabilidade do agente e se a pena aplicada comporta redução.

III. Razões de decidir
4. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, composto por depoimentos firmes da vítima, testemunha presencial e policial que presenciou a ação e realizou a contenção do agente, formando narrativa coesa e harmônica.
5. A alegação de fragilidade do reconhecimento em juízo não afasta a autoria, considerando a identificação imediata após o fato e a prisão em flagrante, elementos suficientes para formação do convencimento judicial.
6. A confissão extrajudicial, embora não reiterada em juízo, constitui elemento de corroboração quando alinhada às provas produzidas sob o crivo do contraditório.
7. A tese de inimputabilidade não merece acolhimento, ante a ausência de prova pericial específica, sendo insuficiente a mera juntada de documentos médicos que não demonstram incapacidade de entendimento ou autodeterminação ao tempo do fato.
8. A dependência química, por si só, não exclui a imputabilidade penal, sobretudo quando evidenciada a consciência da ilicitude da conduta.
9. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com pena-base no mínimo legal e aplicação adequada da fração de diminuição pela tentativa, não havendo espaço para redução adicional.
10. Assim, devem ser rejeitados todos os pedidos defensivos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A condenação por tentativa de roubo pode se fundar em conjunto probatório coerente e harmônico, ainda que o reconhecimento judicial seja fragilizado pelo decurso do tempo. 2. A inimputabilidade exige prova pericial idônea, não sendo suficiente a alegação de dependência química desacompanhada de demonstração concreta de incapacidade ao tempo do fato. 3. A fração mínima de redução pela tentativa é adequada quando o agente se aproxima da consumação do delito.”

Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 14, II; 26; 28, II; 59; 68; 157, caput; CPP, arts. 155; 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ; STF, RE 597.270-QO-RG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
nº
0542007-68.2019.8.05.0001
, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do eminente Relator.